Tribunal: TJMT
Processo: 1040301-77.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040301-77.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Incêndio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 061.666.171-19 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), ROSENILDA PEREIRA DO LAGO - CPF: 927.651.221-72 (ADVOGADO), FABIA CRISTINA XAVIER - CPF: 727.541.411-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
- AMEAÇA, DANO QUALIFICADO [COM VIOLÊNCIA À PESSOA OU GRAVE AMEAÇA] E INCÊNDIO MAJORADO [EM CASA HABITADA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - AUSÊNCIA DE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA À PESSOA NA PRÁTICA DO DANO, PENAS ELEVADAS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÕES INIDÔNEAS E FRAÇÕES NÃO JUSTIFICADAS - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES, COM EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DESSE E A REDUÇÃO DAS PENAS - DECLARAÇÕES COERENTES DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - LAUDO PERICIAL - AÇÃO VIOLENTA - DANO DURANTE TODO O
ITER CRIMINIS
- CONTEXTO FÁTICO - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE - CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME NEGATIVADOS MEDIANTE FUNDAMENTOS INIDÔNEOS - SEGUNDA FASE - AGRAVANTE DO CRIME COMETIDO EM PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS - FRAÇÃO 1/6 (UM SEXTO) - REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO NA DENÚNCIA - VALOR ESPECIFICADO - INSTRUÇÃO - REQUISITOS PREENCHIDOS - ENUNCIADO CRIMINAL 12 DO TJMT - JULGADOS DO STJ E TJMT -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

“Não há como acatar a tese de desclassificação do delito de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do dano ao seu patrimônio (TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003).”
(TJMT, AP N.U 1002977-24.2021.8.11.0003)

“Não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

A jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC).

“Revela-se inidônea a fundamentação lançada pelo juiz de primeiro grau que não pode ser confirmada por elementos concretos extraídos dos autos.”
(TJMT, AP N.U 0003827-29.2020.8.11.0004)

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência (STJ, REsp nº 1.947.845/SP).

“A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais – ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’ (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.008.575/RS)

Recurso provido parcialmente para readequar as penas da ameaça, dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça] e incêndio majorado [em casa habitada] a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e a reparação civil por danos morais e materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1040301-77.2023.8.11.0003 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): LUCAS DE SOUZA RODRIGUES

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por LUCAS DE SOUZA RODRIGUES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 1040301-77.2023.8.11.0003), que o condenou por ameaça, dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça] e incêndio majorado [em casa habitada] a 6 (seis) anos de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove) meses de detenção e 1000 (mil) dias-multa, em regime inicial semiaberto, bem como à reparação de danos morais e materiais em favor da vítima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - arts. 147, 163, parágrafo único, I, 250, § 1º, II, “a”, 69, todos do CP c/c a Lei nº 11.340/2006 - (ID 202343226).

O apelante sustenta que: 1)
“não precisou utilizar de violência ou ameaça contra a vítima”
para realizar o dano; 2) as penas-bases teriam sido elevadas mediante fundamentações inidôneas; 3)
“não foi apresentada qualquer justificativa para a não utilização das frações padrões preconizadas (de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo de pena) e nem foi justificado por quais razões se afastavam tais frações”
.

Pede provimento para que o dano qualificado seja desclassificado para dano simples, com a consequente extinção de punibilidade desse delito, e readequadas as penas (ID 202343238).

A 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do recurso (ID 202343241).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E AMEAÇA E INCÊNDIO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENSÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO SIMPLES. AFASTAMENTO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA, CALCADAS NAS PROVAS DOCUMENTAIS, PERICIAIS E NA VERSÃO DA VÍTIMA QUE, FIRME E COERENTE, REVELA QUE A O DANO OCORRERA NO CONTEXTO DE AMEAÇA À VÍTIMA. PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEN NA ANÁLISE DO VETOR DA CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CP UTILIZANDO-SE COMO ELEMENTOS QUE COMPÕEM A CULPABILIDADE EM SENTIDO ESTRITO. CABIMENTO. REFERÊNCIA VAGA E IMPRECISA DA ‘BANALIDADE DA AÇÃO’ QUE NÃO AUTORIZA A NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PARECER PARCIAL PROCEDÊNCIA DO RECURSO, PARA CONSIDERAR COMO NEUTRAS AS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DOS MOTIVOS DO CRIME, READEQUANDO-SE A DOSIMETRIA DA PENA.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 208508652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em 23/11/2023, por volta de 10h, na residência da vítima, localizada na Rua H, n° 180, Quadra 11, Condomínio Melchiades Figueiredo, Bairro Melchiades Figueiredo 1, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Fábia Cristina Xavier, conforme BOPM 2023.334983 e de declarações da vítima; e, com consciência e vontade, com uma barra de ferro e atos e ações violentas e graves, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou janelas e portas da residência, geladeira, forno micro-ondas, fogão, mesa de jantar, cadeiras, armário, guarda-roupa, dois televisores, cama, roupas e demais objetos da ex-companheira Fábia Cristina Xavier, conforme BOPM 2023.334983, laudo pericial 511.2.23.9151.2023.150102-A01, vídeos, declarações da vítima e das testemunhas; e, com consciência e vontade, com atos e ações, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio, danificando e destruindo patrimônio, causou incêndio na casa da ex-companheira Fábia Cristina Xavier, conforme BOPM 2023.334983, laudo pericial 511.2.23.9151.2023.150102- A01, vídeos e declarações da vítima e das testemunhas. [...]

O Ministério Público denuncia Lucas de Souza Rodrigues como incurso nos arts. 69, 147, 163, § único, I, 250, § 1°, II, “a” todos do CP com incidência da Lei n° 11.340/06. [...]”
(Fábio Paulo da Costa Latorraca, promotor de Justiça - ID 202343186).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] DANO QUALIFICADO (ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL): [...]

No caso vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial Criminal, termos de declarações da vítima e da testemunha, em sede extrajudicial, bem como pelas declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Assim, no tocante à comprovação da autoria, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelos depoimentos da vítima, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

[...] Ademais disso, o Laudo Pericial Criminal nº 511.2.23.9151.2023.150102-A01, descreve o seguinte, ‘in verbis’: [...]

Dessa forma, existem provas concretas que apontam que o acusado cometeu o delito de dano qualificado, não havendo o que se falar em absolvição por ausência de provas.

Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença.

Portanto, analisando todo o conjunto probatório que cerca o presente caso, conclui-se que a materialidade e autoria restam cristalinamente comprovadas.

DO CRIME DE INCÊNDIO: [...]

No caso em testilha, é possível admitir-se haver prova da materialidade do crime, haja vista o contido no Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial Criminal, corroborado pelas declarações/depoimentos colhidos na fase de Inquérito Policial e em Juízo, tudo atestando a sua ocorrência.

Dessa forma, conclui-se que existe prova suficiente da materialidade, consoante se Laudo Pericial Criminal nº 511.2.23.9151.2023.150102-A01 encartado no ID 136458754.

Já a autoria do respectivo crime encontra-se confirmada através das declarações colhidas na fase extrajudicial e judicial, as quais estão em consonância com os demais elementos probatórios coligidos nos autos. [...]

Desta forma, observa-se que a narrativa da vítima e da testemunha de acusação são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes desde a fase extrajudicial, como em Juízo, tudo apontando o acusado como autor do delito. [...]

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia ofertada pelo Ministério Público para CONDENAR o acusado LUCAS DE SOUZA RODRIGUES, [...] atribuindo-lhe as práticas dos delitos descritos nos Artigos 69, 147, 163, § único, I, 250, § 1°, II, ‘a’ todos do Código Penal, com incidência da Lei n° 11.340/06.

A seguir, passo à dosimetria da pena. [...]

DO CRIME DE AMEAÇA: [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...] Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 02 (dois) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso III, da Lei nº 11.340/2006.

Diante disso, agravo em 01 (um) mês a pena do acusado.

Inexistem circunstâncias atenuantes. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 03 (três) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 03 (três) meses de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL: [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...] IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou o celular da ofendida.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço as circunstâncias agravantes descritas nos Artigo 61, incisos I e II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista a reincidência do acusado, além do fato do crime ter sido cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Por tais razões, agravo em 06 (seis) meses de detenção. Por outro lado, verifica-se a atenuante de confissão espontânea, ainda que a confissão seja qualificada. Dessa forma, atenuo a pena do acusado em 06 (seis) meses de detenção. Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 500 (quinhentos) dias-multa.

DO CRIME DE INCÊNDIO: [...]

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo ele total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve. [...] Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao acusado, a pena-base deve ser fixada em 04 (quatro) anos de reclusão.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante descrita no Artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006. Por tais razões, agravo em 06 (seis) meses a pena do acusado. De outra banda, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2ª fase da dosimetria, é a de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que existe causa de aumento de pena, tendo em vista que o crime de incêndio foi cometido em casa habitada (Artigo 250, § 1º, inciso II, ‘a’, do Código Penal), dessa forma, a pena imputada ao acusado deve ter o acréscimo de 1/3 (um terço), assim sendo, a pena terá o acréscimo de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim, a pena imputada ao acusado é de 06 (seis) anos de reclusão.

Ainda na terceira fase da dosimetria da pena, não consta nenhuma causa de diminuição de pena. Dessa forma, chegando-se a pena nessa terceira fase em 06 (seis) anos de reclusão.

Consigno ainda que, o crime prevê pena multa razão pela qual fixo em 500 (quinhentos) dias multa. [...]

Por fim, regida pelo Artigo 69, ‘caput’, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado LUCAS DE SOUZA RODRIGUES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em relação ao crime de incêndio e 01 (um) ano e 09 (nove) meses em relação aos crimes de ameaça e dano, em regime inicial SEMIABERTO (Artigo 33 do Código Penal) e 1.000 (mil) dias-multa [...].

Ademais, FIXO o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de reparação dos danos morais e materiais causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.”
(Maria Mazarelo Farias Pinto, juíza de Direito - ID 202343226).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Laudo Pericial Criminal nº 511.2.23.9151.2023.150102-A01 (ID 202343187), e mídias (ID 202343155/ ID 202343159/ ID 202343167/ ID 202343172), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Fábia Cristina Xavier, vítima (ID 202340795), Ademir Lopes Louredo, policial militar (ID 202340791), Cairo Barboza Sampaio, policial militar (ID 202340792), David Momesso de Sousa, funcionário do condomínio de residência da vítima (ID 202340798), e LUCAS DE SOUZA RODRIGUES, apelante (ID 202343150).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos de Fábia Cristina Xavier, vítima (Relatório de Mídias - ID 202343236), David Momesso de Sousa, funcionário do condomínio de residência da vítima (Relatório de Mídias - ID 202343236), e do apelante (Relatório de Mídias - ID 202343236).

Dito isto, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima [Fábia Cristina Xavier], nas duas fases da persecução penal, são coerentes no sentido de que estava separada do apelante [LUCAS DE SOUZA RODRIGUES] há aproximadamente 8 (oito) meses e, após voltar de uma viagem, no dia 23.11.2023, o encontrou em sua residência, localizada à rua H, n° 180, Quadra 11, Bairro Melchiades Figueiredo 1, Rondonópolis/MT, segurando uma barra de ferro, com a qual ele a perseguiu e destruiu os bens, portas e janelas de sua casa e o vidro da porta da guarita do condomínio, após ela correr e se esconder no banheiro daquele local (ID 202340795/ Relatório de Mídias - ID 202343236).

Essa narrativa foi confirmada por David Momesso de Sousa, funcionário do condomínio, que visualizou e gravou um vídeo do apelante indo até o local atrás da vítima e jogando uma barra de ferro no vidro da guarita, que quebrou (ID 202340798/ Relatório de Mídias - ID 202343236).

Extraem-se do Laudo Pericial Criminal 511.2.23.9151.2023.150102-A01 que
“os danos contundentes (amolgaduras) encontrados em móveis, eletrodomésticos, janelas e portas externas são compatíveis com a produção de instrumento tipo barra metálica cilíndrica como a encontrada sobre piso da sala”
;
“a residência examinada fora alvo de depredação importante seguida de produção de incêndio”
; e
“que em local de crime possivelmente continuado, a porta da guarita do condomínio fora danificada”

(ID 202343187).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“há, portanto, evidências de que houve dano durante todo o iter criminis, não apenas no interior da residência que se encontrava vazia, não sendo possível dissociar a conduta de ameaça como elemento integrante do tipo penal de dano qualificado, cujo elemento subjetivo exsurge do contexto fático em que se deu a ação delitiva”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 208508652).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Não há como acatar a tese de
desclassificação
do delito de
dano

qualificado
pelo emprego de violência ou grave ameaça à pessoa para sua modalidade simples, quando inconteste a ação violenta do réu, suportada pela ofendida durante a consecução do
dano
ao seu patrimônio (TJ/MT, N.U 1022195-04.2022.8.11.0003).”
(AP N.U 1002977-24.2021.8.11.0003 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 4.2.2024)

Assim sendo, o pleito desclassificatório afigura-se improcedente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da ameaça (CP, art. 147):

Na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, ao considerar desfavorável a culpabilidade do apelante.

A motivação utilizada para negativar a culpabilidade [
“foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] revela-se inidônea e deve ser afastada, pois
“não é possível exasperar a pena-base, considerando-se negativamente a culpabilidade, pela mera reprodução do conceito analítico de crime”
(STJ, HC 177.312 - Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura - 6.8.2013).

Este e. Tribunal assim tratou a questão:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(TJMT, Enunciado Criminal 12).

Afastada a culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

Em relação ao patamar de aumento, a jurisprudência do c. STJ
“firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas”
(HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Logo, readéqua-se a pena intermediária para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, por estarem ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena da ameaça deve ser totalizada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Do dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça] (CP, art. 163, parágrafo único, I):

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, sopesada a negativação da culpabilidade [
“foi acentuada, haja vista que o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve”
] e dos motivos do crime.

Reporta-se à fundamentação lançada na primeira fase da ameaça para afastar a depreciação da culpabilidade também em relação ao dano qualificado.

Quanto aos motivos do crime, a fundamentação utilizada [
“este não lhe favorece, uma vez que, sem nenhum motivo aparente, o acusado danificou o celular da ofendida”
] mostra-se inidônea, visto que
“não pode ser confirmada por elementos concretos extraídos dos autos”
(TJMT, AP N.U 0003827-29.2020.8.11.0004 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 19.4.2024).

Afastado o reconhecimento negativo da culpabilidade e dos motivos do crime, readéqua-se a pena-base do dano qualificado para 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foram reconhecidas as agravantes de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e da reincidência (CP, art. 61, I) e a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”).

O apelante possuía, na data do delito [23.11.2023], condenação por roubo majorado [pelo concurso de pessoas], transitada em julgado no dia 23.3.2021 - (SEEU 2000252-56.2021.8.11.0064; ação penal NU 1000033-49.2021.8.11.0003), a configurar reincidência.

No caso, a atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp nº 1.947.845/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.5.2023).

Por sua vez, afigura-se proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa (STJ, HC nº 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC nº 600.179/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Sopesada a agravante das relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”), redimensiona-se a pena provisória para 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final do dano qualificado deve ser fixada em 7 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Do incêndio majorado [em casa habitada] (CP, art. 250, § 1º, II, “a”):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, ao valorar negativamente a culpabilidade.

Ocorre que
“a culpabilidade do agente consiste no menor ou maior grau de censurabilidade do seu comportamento, ou seja, a referida circunstância judicial deve ser analisada a partir da existência de fatos concretos que consubstanciem um plus de reprovação social na conduta do agente, sendo vedada a utilização das elementares intrínsecas ao próprio tipo penal”
, conforme bem salientado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 208508652).

De fato, a mera
“referência a elementos inerentes ao próprio tipo penal e à gravidade em abstrato do delito”
justifica o afastamento da depreciação realizada pela juíza da causa (STJ, HC n. 214.479/RJ, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 22.9.2016).

Por consequência, readéqua-se a pena-base para o mínimo legal, qual seja, 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”).

No tocante ao patamar de aumento, havendo apenas uma agravante a ser sopesada, o c. STJ tem entendido razoável e proporcional a exasperação da pena em 1/6 (um sexto) (STJ, AgRg no REsp n. 1.872.170/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 18.6.2020).

Logo, redimensiona-se a pena intermediária para 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase não há minorantes.

Noutro giro, foi reconhecida a causa de aumento do incêndio cometido em casa habitada (CP, art. 250, § 1º, II, “a”) e elevada a pena em 1/3 (um terço).

Desse modo, totaliza-se a pena definitiva do incêndio em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Diante do concurso material entre os crimes (CP, art. 69), torna-se definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime semiaberto (CPP, art. 617).

Quanto à reparação civil de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), fixada a título de danos morais e materiais, verifica-se que o Ministério Público formulou o pedido expresso na denúncia (ID 202343186), com o valor específico de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e o Laudo Pericial Criminal de nº 511.2.23.9151.2023.150102-A01 indica que houve
“queimas intensa de todas as paredes e teto do quarto anterior, com estufamento de piso e carbonização completa de bens e objetos ali alocados, a constar sugestivos: cama de casal, ventilador, TV, móvel de madeira e outros que não se pode precisar”
;
“escape de gases superaquecidos provenientes de intensa fonte de calor do quarto frontal, para demais cômodos do imóvel, com deposição de fuligens e danos típicos de calor com comprometimento de rede elétrica superior (inclusive quadro geral), portas e portais internos de madeira, além de objetos/bens que estivessem acima de altura aproximada de 1,50 m em todos os cômodos”
(ID 202343187).

Atente-se que a vítima frisou, em audiência de instrução, que sequer mora mais na residência,
“pois está tudo destruído”
(Relatório de Mídias - ID 202343236) e a testemunha David Momesso de Souza afirmou
“que o valor do imóvel no local, hoje, é por volta de cento e oitenta mil reais”
e
“acredita que não dê para reformar a casa da vítima, pois é feita de uma estrutura que inviabiliza, considerando os danos efetivados”
(Relatório de Mídias - ID 202343236).

A respeito, assim decidiu o c. STJ:

“A fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - ‘[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório’ (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).”
(AgRg no REsp n. 2.008.575/RS - Relator: Min. Teodoro Silva Santos - 7.3.2024)

Preenchidos os requisitos, deve ser mantida a reparação civil imposta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas da

ameaça, dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça] e incêndio majorado [em casa habitada] a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 25 (vinte e cinco) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto e a reparação civil por danos morais e materiais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigidos na forma da lei a partir da sentença até o efetivo pagamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024